Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica constituída pelas entre o plano de saúde e seus assistidos está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme exige o art. 300, do CPC, devem ser demonstrados, de forma cumulativa, elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade e da urgência da cirurgia reparatória pós cirurgia bariátrica, sendo o ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.